Tribunal: TJSP
Processo: 1025577-75.2022.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO, ATRELADO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS PLANEJADOS, REALIZADO DE MODO FRAUDULENTO - FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA AUTORA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - ANOTAÇÃO RESTRITIVA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR JUSTO E

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DE DANOS - CONTRATO DE FINANCIAMENTO, ATRELADO AO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE BENS MÓVEIS PLANEJADOS, REALIZADO DE MODO FRAUDULENTO - FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DA AUTORA COMPROVADA POR PERÍCIA GRAFOTÉCNICA - ANOTAÇÃO RESTRITIVA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM VALOR JUSTO E PROPORCIONAL - REDUÇÃO - NÃO CABIMENTO - RAZÕES DO RECURSO ADESIVO APRESENTADAS NA PETIÇÃO DE CONTRARRAZÕES - INOBSERVÂNCIA DA FORMA PREVISTA EM LEI - REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL NÃO PREENCHIDOS - NÃO CONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DA CORRÉ DESPROVIDO, NÃO CONHECIDO O RECURSO ADESIVO DA AUTORA.